Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento dos embargos de declaração no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
4. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu conhecimento.
5. A pretensão de prequestionamento numérico não configura qualquer vício do julgado e não dispensa a sua devida comprovação. O prequestionamento necessário à interposição dos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal ocorre nas hipóteses em que a tese a ser debatida não foi enfrentada no acórdão recorrido, a fim de evitar inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023, caput, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.142.317, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.4.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 649.429, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 26.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.632.928, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.5.2020.